Tribunal: TJSP
Processo: 1017858-50.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de seguro em grupo que não prevê pagamento de capital segurado para a hipótese de morte natural, somente a acidental. Cobrança indevida. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação dos autores não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de seguro em grupo que não prevê pagamento de capital segurado para a hipótese de morte natural, somente a acidental. Cobrança indevida. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação dos autores não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA. Pagamento auxílio-funeral. Reconhecimento. Ausência de qualquer exclusão nesse sentido (auxílio-funeral) referente à morte natural. Diferenciação entre auxílio-funeral e assistência funeral que não pode ser alegada como motivo para a presente recusa. Indenização devida. Sentença mantida. Recurso de apelação da seguradora requerida não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017858-50.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
apelantes/apelados ROSA MARIA ANTUNES CUBA, EVERTON APARECIDO
CUBA, EMERSON APARECIDO CUBA e PATRICIA APARECIDA CUBA, é
apelado/apelante COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL -
PREVISUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017858-50.2019.8.26.0361 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1017858-50.2019.8.26.0361.
Comarca: Mogi das Cruzes.
04a Vara Cível.
Processo no 1017858-50.2019.8.26.0361.
Prolator ( a ): Juiz Carlos Eduardo Xavier Brito.
Apelante ( s ): Rosa Maria Antunes Cuba e outros ; Companhia de
Seguros Previdência do Sul – Previsul.
Apelado ( s ): Rosa Maria Antunes Cuba e outros ; Companhia de
Seguros Previdência do Sul – Previsul.
VOTO No 49.244/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA –
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de seguro em grupo que
não prevê pagamento de capital segurado para a hipótese de
morte natural, somente a acidental. Cobrança indevida.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação dos
autores não provido, majorada a verba honorária da parte
adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do
atual Código de Processo Civil.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA –
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Pagamento
auxílio-funeral.
Reconhecimento. Ausência de qualquer exclusão nesse sentido
(auxílio-funeral) referente à morte natural. Diferenciação entre
auxílio-funeral e assistência funeral que não pode ser alegada
como motivo para a presente recusa. Indenização devida.
Sentença mantida. Recurso de apelação da seguradora
requerida não provido, majorada a verba honorária da parte
adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do
atual Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
cobrança
proposta por ROSA MARIA ANTUNES CUBA, PATRICIA
APARECIDA CUBA, EVERTON APARECIDO CUBA E
EMERSON APARECIDO CUBA contra PREVISUL CIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017858-50.2019.8.26.0361 -Voto no
3
SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, sustentando os autores
serem herdeiros de Edson Cuba, falecido em 19 de setembro de
2018. Ressaltaram serem beneficiários do seguro de vida
individual contratado pelo falecido através da apólice no
540.82.0.00000079, com início de vigência em 10 de setembro de
2018. Aduziram terem requerido perante a ré, na via
administrativa, o pagamento da aludida apólice. Afirmaram a
negativa da requerida em efetuar o pagamento do seguro,
alegando ser a cobertura somente em caso de morte acidental e
não natural.
A respeitável sentença de folhas
225 usque 231, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente e condenou a seguradora requerida ao pagamento da
assistência funeral familiar, nos termos contratados às folhas
175/178, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado
monetariamente desde a data do óbito, ou seja, 19 de setembro de
2018, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a
citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento das respectivas custas e despesas processuais e a arcar
com os honorários sucumbenciais do patrono da parte contrária,
fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos
do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observando-se que a
parte autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Com
relação ao pedido do cartão alimentação no valor total de R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais), julgou extinto o feito, sem
resolução do mérito, ante a perda do objeto, com fundamento no
art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Aqui, ante a
sucumbência, deverá a parte autora arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00
(quinhentos reais), nos termos do art. 90, 1o, do CPC, observando-
se que a parte autora é beneficiária da Assistência Judiciária.
Inconformadas recorrem as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017858-50.2019.8.26.0361 -Voto no
4
Os
autores
recorrem
(folhas
234/245) pretendendo a reforma do julgado, alegando, em suma,
que quando da venda do seguro de vida ao de cujus não lhe foi
informado sobre diferentes tipos de morte, apenas que se tratava de
aquisição de seguro de vida e que, na fatalidade de sua morte, seus
herdeiros estariam amparados. Afirmam que o de cujus contratou
seguro de vida e não seguro de acidentes pessoais, o que por
raciocínio lógico e jurídico torna obrigatória a cobertura para
morte em seu sentido amplo, seja ela natural ou acidental. Aduzem
ainda que a negativa é abusiva. Juntam julgados sobre o tema.
Postula a reforma do julgado.
A seguradora requerida, recorre
(folhas 249/266) postulando a parcial reforma do julgado,
alegando, em suma, que o falecido veio a óbito por causas naturais
e era sabedor dos termos do contrato firmado, eis que devidamente
assinado pelo “de cujus”. Afirma que há distinção entre a
cobertura de Auxílio Funeral e o serviço de Assistência Funeral,
sedo que o contratado foi apenas a segunda modalidade
(assistência). Afirma que ao contrário do que alegado, o serviço de
assistência funeral contratado depende de aviso prévio à Central de
Atendimento quando da ocorrência do sinistro, não havendo
qualquer previsão de reembolso de pagamento de despesas, visto
que não se trata de uma cobertura, mas uma assistência. Junta
julgados sobre o tema. Postula a parcial reforma do julgado nesse
ponto.
Recursos bem processados, sem o
recolhimento de custas antes a gratuidade concedida aos autores
(folhas 230/231) e recolhido o preparo pela seguradora (folhas
267/268) e respondidos (folhas 313/328 e 331/342), subiram os
autos.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017858-50.2019.8.26.0361 -Voto no
5
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida
não comporta a menor censura.
Trata-se de ação de cobrança de
seguro, alegando os autores, em síntese, serem beneficiários de
seguro de vida contratado com a requerida e que fazem jus à
indenização do citado seguro, por serem herdeiros, em virtude do
falecimento do segurado Senhor Edson Cuba.
A ação foi julgada parcialmente
procedente.
Com relação ao recurso de
apelação dos autores (folhas 234/245) o inconformismo aqui
manifestado não comporta acolhimento.
De início, cumpre esclarecer que
de acordo com as condições especiais da apólice de seguro,
somente a morte acidental, dentre outras que nada tem a ver com o
caso em tela, é que são riscos que detém cobertura securitária
(folha 103).
No caso, depreende-se da certidão
de óbito acostada aos autos (folha 15), o segurado veio a óbito em
decorrência de “choque séptico de foco cutâneo, osteomielite,
“diabetis melitus” descompensada, neurosifilis, hipertensão
arterial sistêmica. Tal conclusão, enseja a ocorrência de morte por
causas “naturais” e não por acidente.
E assim, se mostra justa a recusa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017858-50.2019.8.26.0361 -Voto no
6
da seguradora no tocante ao pagamento do capital pleiteado, eis
que não existe previsão contratual para indenização perseguida
pelos demandantes.
No mesmo sentido o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos em que não existia
previsão de cobertura na apólice contratada, e, inclusive julgado
desta Câmara:
“Seguro de vida e acidentes
pessoais em grupo. Ação de cobrança. Autor que não possui
incapacidade pela conclusão do laudo pericial. Regular negativa
ao pagamento da indenização securitária. Aposentadoria
concedida pelo INSS que não é suficiente para comprovar os fatos
constitutivos do direito do autor. Contrato de seguro que deve ser
interpretado restritivamente. Ação julgada improcedente. Sentença
mantida.
Apelo
improvido”.
(Apelação
no
016505-27.2014.8.26.0562 32a Câmara de Direito Privado Rel.
Des. RUY COPPOLA J. 28/01/2016).
“COBRANÇA
SEGURO
DE
VIDA EM GRUPO Autor que busca indenização com base em
apólice de seguro de vida em grupo Laudo pericial que concluiu
ser o demandante portador de invalidez permanente e parcial
decorrente de doença Ausência de invalidez funcional. Situação
que não se amolda ao disposto no contrato Sentença reformada
Recurso provido para julgar improcedente a ação” (Apelação no
0003218-66.2015.8.26.0404; 25a Câmara de Direito Privado Rel.
Des. Claudio Hamilton; J. 30/11/2018).
Portanto, deve ser preservado o
entendimento adotado em primeiro grau, sendo inviável o pleito
indenizatório.
Até porque, como cediço, o
segurador deverá indenizar os riscos que foram predeterminados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017858-50.2019.8.26.0361 -Voto no
7
na apólice (art. 757 CC), sob pena de prejudicar todos os
segurados, e no caso restou incontroverso que a segurada, mãe do
apelante, contratou apenas a cobertura para o evento morte
acidental (folha 103).
Importa ter em mente que todo o
contrato de seguro é estruturado sob o regime mutualista, o que
significa dizer que são com os depósitos de todos os segurados que
compõem o fundo comum administrado pela seguradora que serão
liquidados os sinistros cobertos pela garantia securitária. Fora da
organização mutualista, não há seguro, mas mero ajuste
assemelhado a um jogo ou à uma aposta. Sendo o prêmio
calculado em função da frequência e intensidade dos sinistros
previsíveis, a colocação na mutualidade de riscos incrementados e
superiores àqueles previsivelmente assumidos produzirá um
falseamento dos cálculos operacionais, acarretando no limite
pagamentos de indenizações em montante superior à massa dos
prêmios recebidos dos segurados. É com base na análise dos riscos
que são estabelecidas as taxas do prêmio, a outorga de garantias e
o valor dos capitais segurados.
Soma-se, ainda, que os artigos 757
e 759 do CC, ao estatuírem a possibilidade de predeterminação
dos riscos, trazem ínsita a permissão de restringir as garantias
contratadas, delimitando-as de acordo com o interesse das partes.
Na espécie, portanto, contratada
apenas cobertura para o evento morte acidental, hipótese não
caracterizada no caso dos autos, de rigor a manutenção da
sentença nesse ponto.
De outro lado, no que toca ao
inconformismo manifestado pela seguradora demandada (folhas
249/266), vejamos:
A requerida se insurge quanto a
condenação que lhe foi imposta, no que toca ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017858-50.2019.8.26.0361 -Voto no
8
assistência funeral familiar.
Sem razão, contudo.
De plano, cumpre esclarecer que a
alegação acerca da diferenciação entre auxílio funeral e
assistência funeral, aduzida pela seguradora, como causa de
exclusão de cobertura, como motivo para se isentar do
pagamento aqui pretendido, não lhe socorre.
Até porque, o segurado não estava
obrigado a saber acerca de tal diferenciação no momento da
contratação do seguro e também não há prova de que tal
distinção lhe foi informada.
Entretanto,
em
relação
ao
objeto de cobertura do contrato de seguro celebrado, a análise
do instrumento contratual de fls. 179/217 etc, deixa claro que
inexistia motivo legítimo para a negativa de indenização
securitária relacionada ao auxílio funeral pleiteado.
Afinal, inexiste, em tal instrumento
contratual, exclusão da indenização de auxílio funeral em razão
de morte natural.
Assim, diante da inexistência de
razão legal ou contratual apta autorizar a negativa de cobertura
à indenização securitária pleiteada pelos autores no que toca ao
auxílio funeral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), evidente
a existência do dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017858-50.2019.8.26.0361 -Voto no
9
Enfim, a respeitável sentença
não comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos jurídicos.
Em último, tendo em vista o
trabalho adicional realizado com as contrarrazões das partes às
folhas 313/328 e 331/342, os honorários advocatícios fixados em
primeiro grau de 15% (quinze por cento) devem ser majorados
para 17% (dezessete por cento), com base no artigo 85,
parágrafo 11 do atual Código de Processo Civil, observada a
gratuidade concedida a parte autora.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação dos autores e da seguradora requerida,
majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR